Tribunal: TJSP
Processo: 1015334-57.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - extinção do feito sem apreciação do mérito - determinação de juntada de procuração com especificação do objeto da outorga de poderes e firma reconhecida, além de comprovante idôneo e atualizado do endereço - determinação amparada, ainda, no poder-dever do juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça - art. 139,III do Código de Processo

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - extinção do feito sem apreciação do mérito - determinação de juntada de procuração com especificação do objeto da outorga de poderes e firma reconhecida, além de comprovante idôneo e atualizado do endereço - determinação amparada, ainda, no poder-dever do juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça - art. 139,III do Código de Processo Civil - indícios de advocacia predatória devidamente especificados - providência de juntada de procuração prevista no Enunciado no 5 do Comunicado no 424/2024 da Corregedoria Geral deste Tribunal - indeferimento da petição inicial - feito extinto sem apreciação do mérito - sentença mantida - recurso improvido.